Tribunal: TJDFT
Processo: 0008325-84.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR ORDEM DO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 698. IMPOSIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA SEM PREVISÃO LEGAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DO PARQUE ECOLÓGICO E VIVENCIAL DO RIO DESCOBERTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL No. 547/1993. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL OBSERVADA PELO TEXTO NORMATIVO. MÉRITO. IMPOSIÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO. MATÉRIA RESERVADA POR LEI AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. INTERVENÇÃO INDEVIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL. COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO. PEDIDO DE PROVIDENCIAS QUE REPRESENTAM ATOS DE GESTÃO PRÓPRIOS DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, suscitada sob o argumento de que teria sido proferida em caráter condicional, dependendo de manifestação do INCRA, detentor da área destinada a criação do Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, pois informado pelo referido Instituto Federal que já existe deliberação pela doação da área objeto do litígio, e que a conclusão da doação aguarda apenas a edição de lei autorizativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
2. Nos termos do art. 225, §1o, III, da Constituição Federal, não há restrição que imponha vedação à iniciativa parlamentar para criação de unidades de conservação, desde que a dotação orçamentária que se faça necessária tenha iniciativa através do chefe do Executivo, nos termos do art. 61, § 1o, “b”, Constituição Federal.
2.1. No caso dos autos, para além da competência legislativa adequada para edição da Lei Distrital no. 547/1993, a arguição de inconstitucionalidade sustentada no recurso de apelação é manifestamente improcedente, pois não consta do referido diploma legal qualquer imposição de instituição de parque ecológico ou de realização de gastos orçamentário sem prévia iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tratando-se norma de cunho meramente programático, por expressa previsão legal.
3. O Ministério Público e o Poder Judiciário não podem substituir as escolhas políticas dos representantes eleitos, sendo justificável a intervenção judicial em política ambiental proposta com o ajuizamento da presente ação civil pública, para a definição de área de preservação e instituição de parque ecológico.
3.1. A Lei Complementar no 827/2010 cuida da gestão de áreas de preservação no Distrito Federal, mas nada trata a respeito da área objeto do litígio, enquanto a Lei Distrital no. 547/1993, adotada como fundamento principal do pedido, foi editada mais de 20 (vinte) anos antes do ajuizamento da ação, e não criava o Parque Ecológico e Vivencial do Rio Descoberto, mas apenas autorizava que fosse criado por iniciativa do Governador do Distrito Federal, mediante projeto legislativo que assegurasse a deliberação prévia da Câmara Legislativa.
3.2. Por não haver previsão legal criando o parque ecológico, pelo fato de sua criação nunca ter sido adotada efetivamente pelo Poder Executivo ou pelo Poder Legislativo, e considerando que as ações concretas propostas pelo Ministério invadem a competência legislativa e administrativa, em âmbito vedado ao Poder Judiciário, resta patente que a pretensão deduzida em Juízo viola o princípio constitucional da separação de poderes.
4. A instituição compulsória de parque ecológico por decisão judicial, na forma postulada pelo Ministério Público, também representaria ofensa aos arts. 4o, 6o e 60 da Lei no 4.320/64, pois as providencias reclamadas exigem dotação orçamentária, como, por exemplo, o cercamento da área, a oposição de placas indicativas, implantação de aceiros, de sanitários públicos, guarita e torre de observação.
5. Preliminar de nulidade da sentença e prejudicial de inconstitucionalidade rejeitadas. Remessa oficial e recurso de apelação providos. Ação civil pública julgada improcedente.